Tribunal: STF
Processo: HC 248270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.